Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723677-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: JOANA FERREIRA DE SOUZA, JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA CAMELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.D.O.F. contra a decisão de ID 196476000 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Angélica Ferreira de Oliveira, que indeferiu os pedidos de bloqueio de valores transferidos para a conta bancária da parte agravada, de expedição de ofício ao Detran/RO para transferência de veículo, de transferência de valores depositados judicialmente e de alteração do valor da causa. Afirma, em suma, que não há comprovação de que a transferência realizada se tratou de doação, que constitui ato formal; que houve mútuo gratuito; que a manutenção do veículo em nome da falecida impede a prática de atos de contratação de seguro, entre outros; que não há discussão sobre a titularidade dos valores depositados, cabendo a transferência imediata; que houve nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; que o valor da causa deve ser ajustado, diante da ausência de acolhimento do pedido de inclusão do valor de R$ 221.765,00. Requer, liminarmente, seja determinado o imediato bloqueio do equivalente a R$ 221.765,00 das contas de titularidade da parte agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar, bem como com a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência do veículo, com a transferência de valores existentes em conta para sua esfera patrimonial. Subsidiariamente, pleiteia, a correção do valor da causa. Custas recolhidas (ID 60103038). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, na decisão agravada, tratou-se de diversos aspectos inerentes ao inventário, tendo a parte agravante impugnado apenas parte deles, cindindo matérias que demandavam análise apenas de mérito de outras que continham pedido de natureza liminar. Desse modo, observando-se o princípio da adstrição, neste momento processual, a análise corresponde ao pedido de bloqueio de valores em conta da parte agravada, submetendo-se ao órgão colegiado as questões remanescentes. Sobre a nulidade do capítulo impugnado, por ausência de fundamentação, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem expôs, ainda que de modo conciso, os motivos pelos quais indeferiu cada um dos pedidos formulados. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante pretende a inclusão, no acervo hereditário, do equivalente a R$ 221.765,00, transferidos pela falecida à agravada, inclusive com bloqueio imediato de valores em conta corrente. Conforme consignado na decisão agravada, a discussão sobre a natureza jurídica do ato de disposição desses valores em vida, mediante transferência de filha para mãe (se configuraram doação ou mútuo) é questão que excede o inventário, devendo ser discutida em ação autônoma. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum. Conforme abalizada doutrina: A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). (...) Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas às vias ordinárias, para que as partes possam debate-la adequadamente, por meio de ação própria (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 759-760) (grifo nosso). Em análise prefacial, verifica-se escorreita a decisão agravada, porquanto a matéria exige dilação probatória, não podendo ser resolvida nos autos do inventário. Em consequência, a matéria deve ser remetida para as vias ordinárias. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível ao pedido de bloqueio liminar de valores em conta corrente da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora